Tribunal: TJES
Processo: 5004238-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO -
PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO MANDAMENTAL – PROSSEGUIMENTO EM CERTAME E SEUS REFLEXOS – DEFERIMENTO DE LIMINAR –
POSSIBILIDADE -
JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA À LUZ DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ESCORREITA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO

1.
Não se vislumbrouvislumbro dano grave ou de difícil reparação em desfavor do agravante, se os efeitos da decisão objurgada forem mantidos até análise de mérito da ação mandamental originária, haja vista que a agravada poderá não obter sucesso em sua classificação final para fins de convocação, ou, ainda, se devidamente classificada e convocada, o provimento judicial será de fácil reversão em caso de posterior improcedência do pedido.

2.
Ainda que seja indevida a análise de teses que venham a suprimir instâncias, não se vislumbra a hipótese de descabimento da ação mandamental originária, haja vista que o direito pleiteado na origem – à luz das causas de pedir expostas – pode ser aferido com base na prova documental apresentada em juízo.

3.
A medida antecipatória deferida na origem não possui o condão de esgotar o objeto da ação mandamental, sendo certo que as vedações de concessão de liminar contidas na Lei n. 8437/92, não se projetam para o campo dos fatos de forma invariável ou intangível, de modo a impedir a concretização de direitos primordiais estabelecidos pela Constituição Federal que se revelam patentes. É o entendimento invariavelmente manifestado nesta Corte e postura judicante emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4
.
Evidente a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário nos casos de inobservância de regras Constitucionais por parte da Administração.

5.
Há intensa possibilidade de que os argumentos da autora sejam posteriormente acolhidos na seara da cognição plena, na instância antecedente, diante da efetiva possibilidade de que tenham sido inobservados os Princípios da Legalidade e Isonomia, mormente pelo fato de outra candidata obteve êxito em validar o mesmo título apresentado pela autora/agravada.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno. Unânime

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004238-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ
AGRAVADO: BEATRIS BRESSANELI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004238-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: BEATRIS BRESSANELI

Advogado do AGRAVANTE: DIEGO GAIGHER GARCIA - ES14517

Advogado da AGRAVADA: JAMILLE COSTA LIMA DEL CARO - ES15560

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACRUZ/ES
, que, nos autos da Ação Mandamental impetrada por
BEATRIS BRESSANELI
, deferiu a liminar postulada para
“suspender o ato administrativo de eliminação da impetrante do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital SEMDS n° 001/2020, assegurando a sua participação nas demais etapas do certame, devendo, ainda, caso aprovada e obedecida a ordem de classificação e de convocação dos aprovados no interesse da Administração Pública Municipal, ser convocada para prestar os serviços para o cargo público no qual se inscreveu”.

Aduz o agravante,
em síntese
, que

não é possível a concessão de liminar que esgote em todo ou em parte o objeto da ação; A ação manejada na instância antecedente é inadequada, em razão de que a comprovação do direito vindicado demanda invariável dilação probatória; Inexiste a possibilidade do Poder Judiciário adentrar dentro da esfera de competência de outro Poder, como efetivado na origem, e que o título apresentado pela agravada não atende aos ditames do edital nº 01/2020, para fins de seleção de psicólogos a título de contratação temporária.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada, cujo conteúdo teve condão de negar o efeito suspensivo.

Agravo interno interposto.

Contra-argumentos devidamente apresentados, pelo desprover do recurso.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de junho de 2021.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACRUZ/ES
, que, nos autos da Ação Mandamental impetrada por
BEATRIS BRESSANELI
, deferiu a liminar postulada para
“suspender o ato administrativo de eliminação da impetrante do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital SEMDS n° 001/2020, assegurando a sua participação nas demais etapas do certame, devendo, ainda, caso aprovada e obedecida a ordem de classificação e de convocação dos aprovados no interesse da Administração Pública Municipal, ser convocada para prestar os serviços para o cargo público no qual se inscreveu”.

Também como dito, aduz o agravante,
em síntese
, que

não é possível a concessão de liminar que esgote em todo ou em parte o objeto da ação; A ação manejada na instância antecedente é inadequada, em razão de que a comprovação do direito vindicado demanda invariável dilação probatória; Inexiste a possibilidade do Poder Judiciário adentrar dentro da esfera de competência de outro Poder, como efetivado na origem, e que o título apresentado pela agravada não atende aos ditames do edital nº 01/2020, para fins de seleção de psicólogos a título de contratação temporária.

Pois bem.
In casu
, procedendo a análise do contexto fático descrito pelo recorrente e as provas acostadas aos presentes autos, não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição sumária, de modo que entendo que o recurso não merece prosperar por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que não vislumbro dano grave ou de difícil reparação em desfavor do agravante, se os efeitos da decisão objurgada forem mantidos até análise de mérito da ação mandamental originária, haja vista que a agravada poderá não obter sucesso em sua classificação final para fins de convocação, ou, ainda, se devidamente classificada e convocada, o provimento judicial será de fácil reversão em caso de posterior improcedência do pedido.

Em trato continuativo, destaco que ainda que seja indevida a análise de teses que venham a suprimir instâncias, não vislumbro hipótese de descabimento da ação mandamental haja vista que o direito pleiteado na origem – à luz das causas de pedir expostas – pode ser aferido com base na prova documental apresentada em juízo.

Também não vislumbro o fato de que a medida antecipatória deferida na origem tenha o condão de esgotar o objeto da ação mandamental, à luz da sua fácil reversão, como já dito, sendo certo que as vedações de concessão de liminar contidas na Lei n. 8437/92, não se projetam para o campo dos fatos de forma invariável ou intangível, de modo a impedir a concretização de direitos primordiais estabelecidos pela Constituição Federal que se revelam patentes.

É o entendimento invariavelmente manifestado nesta Corte, em inúmeros casos em que se alega a impossibilidade de concessão de liminares, e
verbi gratia
menciono o julgamento do AI n. 0000688-30.2015.8.08.0036, de relatoria do preclaro Des. CARLOS SIMÕES FONSECA; AI nº 013189000295, de relatoria do Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, e AI nº 035189001973, de relatoria do Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, ementado da seguinte forma:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO. ART. 1º, § 3º DA LEI Nº 8.437/92. CARÁTER SATISFATIVO. MITIGAÇÃO. MELHORIAS NAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E ESTRUTUTAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DO IBES. DIREITO À SAÚDE. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. A vedação legal imposta à concessão de tutela satisfativa contra a Fazenda Pública (art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92) não é regra absoluta, cabendo sua mitigação, quando relevante a fundamentação do direito que se busca tutelar e a urgência do caso concreto. Precedentes do STJ.
“(...)”.

É também a postura judicante adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe importantes premissas a respeito do pormenor, como aqui está:

1)
"ao estabelecer que 'não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação', o § 3º do art. 1º, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação"
(REsp 664.224/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki), e,

2) “conquanto as medidas cautelares de regra não devam apresentar caráter satisfativo, à luz do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei nº 8.437/92, excepcionalmente admite-se que produzam tal efeito, diante das nuances do caso concreto e desde que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora” (AgRg no REsp 661.677/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 13.12.2004).

Há de ser registrada a intensa possibilidade de que os argumentos da agravada sejam posteriormente acolhidos na seara da cognição plena, na instância antecedente, diante da efetiva possibilidade de que tenham sido inobservados os Princípios da Legalidade e Isonomia, mormente pelo fato de outra candidata obteve êxito em validar o mesmo título apresentado pela autora/agravada.

Eis os judiciosos termos da decisão agravada quanto ao ponto:

“
A petição inicial, nesse pormenor, comprova que a candidata que a CLAUDINETE NASCIMENTO BARBOSA GONSALVES apresentou à Administração Pública Municipal dois certificados: a) um de especialização em Políticas Sociais; b) o outro de especialização em Intervenção Psicossocial no Contexto das Políticas Públicas.

A referida candidata teve sua inscrição deferida (ex vi resultado da 3ª convocação disponível no site da Prefeitura Municipal de Aracruz), o que significa dizer que – quer tenha sido utilizado para pontuar a referida candidata na forma do item 01 do quadro 1 do anexo II do Edital SEMDS n° 001/2020 (curso de especialização na formação do cargo pleiteado), quer tenha sido utilizado para pontuar a referida candidata na forma do item 2 do quadro 1 do anexo II do mencionado Edital (curso de especialização na área de formação de assistência social) – o certificado do curso de especialização em Intervenção Psicossocial no Contexto das Políticas Públicas foi reconhecido pela Administração Pública Municipal, no bojo do Processo Seletivo Simplificado Edital SEMDS n° 001/2020, como curso afeto à área da assistência social (considerando que a requerente estava, na ocasião, disputando o cargo de assistente social).

Assim, além da atuação dissociada dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, parece-me, dessa primeira leitura, que a atuação da Administração Pública Municipal também violou o princípio da isonomia, pois, apesar de se encontrarem em situações equivalentes, foi dado à impetrante tratamento desigual àquele dado à candidata CLAUDINETE NASCIMENTO BARBOSA GONÇALVES”.

Finalmente consigno que é evidente a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário nos casos como o que ora se apresenta, em que o Administrador, mesmo ciente de seu mister, ao menos a princípio, deixa de aplicar princípios Constitucionais que norteiam a sua atuação.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO,
JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como me manifesto.

Des. MANOEL ALVES RABELO -

Acompanho o relator.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ -

Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO -
PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO MANDAMENTAL – PROSSEGUIMENTO EM CERTAME E SEUS REFLEXOS – DEFERIMENTO DE LIMINAR –
POSSIBILIDADE -
JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA À LUZ DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ESCORREITA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO

1.
Não se vislumbra dano grave ou de difícil reparação em desfavor do agravante, se os efeitos da decisão objurgada forem mantidos até análise de mérito da ação mandamental originária, haja vista que a agravada poderá não obter sucesso em sua classificação final para fins de convocação, ou, ainda, se devidamente classificada e convocada, o provimento judicial será de fácil reversão em caso de posterior improcedência do pedido.

2.
Ainda que seja indevida a análise de teses que venham a suprimir instâncias, não se vislumbra a hipótese de descabimento da ação mandamental originária, haja vista que o direito pleiteado na origem – à luz das causas de pedir expostas – pode ser aferido com base na prova documental apresentada em juízo.

3.
A medida antecipatória deferida na origem não possui o condão de esgotar o objeto da ação mandamental, sendo certo que as vedações de concessão de liminar contidas na Lei n. 8437/92, não se projetam para o campo dos fatos de forma invariável ou intangível, de modo a impedir a concretização de direitos primordiais estabelecidos pela Constituição Federal que se revelam patentes. É o entendimento invariavelmente manifestado nesta Corte e postura judicante emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4
.
Evidente a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário nos casos de inobservância de regras Constitucionais por parte da Administração.

5.
Há intensa possibilidade de que os argumentos da autora sejam posteriormente acolhidos na seara da cognição plena, na instância antecedente, diante da efetiva possibilidade de que tenham sido inobservados os Princípios da Legalidade e Isonomia, mormente pelo fato de outra candidata obteve êxito em validar o mesmo título apresentado pela autora/agravada.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno. Unânime

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.